Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707278-87.2020.8.07.0018 RECORRENTE: THAIS BARBOSA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PACIENTE COM NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. INEXISTÊNCIA DE VAGA. MORTE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ALEGADA CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E O ÓBITO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial requerida pela parte autora. 2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, pelo qual a obrigação estatal de indenizar exsurge sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal, sendo, em regra, irrelevante a verificação da existência de dolo ou culpa por parte da Administração. 2.1. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação dos serviços pelo Estado, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da teoria da culpa do serviço público (faute du service), circunstância que exige a demonstração de que o resultado danoso decorreu de negligência, imprudência ou imperícia por parte de agentes públicos, para o fim do reconhecimento do dever de indenizar (responsabilidade subjetiva do Estado). 3. A falta de disponibilização de leito em UTI, por si só, não demonstra a negligência do Poder Público, especialmente quando considerada a situação excepcional provocada pela pandemia de COVID-19, sobrecarregando todo o sistema de saúde, público e privado. 4. Apesar de a paciente ter falecido enquanto aguardava a internação em leito de UTI, não é possível assegurar que, caso houvesse sido disponibilizada a vaga, o desfecho do caso seria diferente, sobretudo quando considerado o exíguo lapso temporal existente entre a recomendação de internação e o seu falecimento. 4.1. Não estando evidenciado o nexo de causalidade entre a alegada omissão estatal e o resultado morte, não há como ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado e, consequentemente, o direito à reparação por danos morais. 5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. Exigibilidade suspensa. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento da prova pericial, no caso, implicou cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, porquanto, no caso, restou comprovado o nexo causal entre a omissão do Estado e o resultado danoso, razão pela qual inafastável a responsabilização pretendida. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, pois, “Na hipótese, rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ.(...) Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Assim, incide o enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se, a propósito: DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI. DECISÃO JUDICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. FALECIMENTO DO PACIENTE. CULPA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. Precedentes. 2. Demonstrado que o Distrito Federal, antes da decisão judicial que determinou a internação do paciente em leito de UTI, já buscava ativamente fazê-lo, não está configurada sua culpa no evento morte. 3. Ausente a comprovação de culpa do Estado, não há que se falar em sua responsabilidade civil por dano decorrente de sua omissão. 4. Preliminar rejeitada. Apelação do réu conhecida e provida. Recurso adesivo da autora prejudicado." No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Decido. Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte (ARE 1.385.149, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 31/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012